Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-94.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo bancário. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 19,50% ao mês e 748,04% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Consideração de que, identificado no

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo bancário. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 19,50% ao mês e 748,04% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Consideração de que, identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade excessiva em detrimento da humilde consumidora, justifica-se a imposição ao réu da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a maior pela tomadora dos empréstimos, que é pessoa simples e que aufere diminuto benefício previdenciário (pensão por morte de um salário mínimo), escancarada, na espécie, a atuação maliciosa da instituição financeira em captar a adesão da mutuária a ajuste tão danoso aos seus interesses. Danos morais. Juros exorbitantes. Situação que acarretou angústia e transtorno à tomadora do empréstimo, que em muito superaram o dissabor próprio do insucesso negocial, especialmente porque se cuida de pessoa humilde e de poucos recursos, que coagida pelas vicissitudes da vida e sem obter informações adequadas sobre os precisos alcances e consequências da contratação, acabou se sujeitando ao poder da instituição financeira e aderiu a ajuste extremamente danoso aos seus interesses. Configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sanção por litigância de má-fé imposta ao advogado da autora excluída. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000603849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000466-
94.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante DIRCE
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencida a 3a Juíza.Em julgamento
estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto
vencido a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39212
APELAÇÃO N. 1000466-94.2020.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: HEITOR KATSUMI MIURA
APELANTE: DIRCE FERREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo bancário.
Reconhecimento
da abusividade da taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira em
exorbitantes 19,50% ao mês e 748,04% ao ano. Hipótese em
que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as
operações de crédito da espécie. Consideração de que,
identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente
da onerosidade excessiva em detrimento da humilde
consumidora, justifica-se a imposição ao réu da repetição
em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a
maior pela tomadora dos empréstimos, que é pessoa
simples e que aufere diminuto benefício previdenciário
(pensão por morte de um salário mínimo), escancarada, na
espécie, a atuação maliciosa da instituição financeira em
captar a adesão da mutuária a ajuste tão danoso aos seus
interesses. Danos morais. Juros exorbitantes. Situação que
acarretou angústia e transtorno à tomadora do empréstimo,
que em muito superaram o dissabor próprio do insucesso
negocial, especialmente porque se cuida de pessoa humilde
e de poucos recursos, que coagida pelas vicissitudes da vida
e sem obter informações adequadas sobre os precisos
alcances e consequências da contratação, acabou se
sujeitando ao poder da instituição financeira e aderiu a
ajuste
extremamente
danoso
aos
seus
interesses.
Configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00.
Sanção por litigância de má-fé imposta ao advogado da
autora excluída. Sentença em parte reformada. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior
extensão. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 435/442, de relatório adotado, que em ação revisional de contrato bancário
cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que deve ser restabelecida a
gratuidade processual anteriormente concedida, porquanto não tem condições de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Pondera
que a taxa de juros praticada pelo banco é abusiva e muitas vezes superior à taxa média
de mercado, caracterizando desvantagem exagerada do consumidor, a justificar sua
limitação à taxa média de mercado para contratos da mesma natureza e não como
determinado na sentença. Assevera que estão caracterizados os danos morais em razão
dos graves dissabores que lhe foram ocasionados, devendo ser a indenização fixada em
patamar suficiente a desestimular que o réu volte a praticar juros abusivos, postulando a
repetição do indébito, em dobro. Pleiteia que seja afastada a sanção imposta ao seu
advogado por litigância de má-fé, com o acolhimento integral da demanda.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.
De início, cumpre afastar a preliminar de falta de interesse de agir
arguida em contrarrazões pelo réu, porquanto a ação revisional de contrato bancário não
tem seu espectro circunscrito às hipóteses de ocorrência de fato extraordinário ou
imprevisível, sendo manifesto o interesse de agir da autora no caso, valendo anotar que,
para o regular processamento de ação dessa natureza afigura-se suficiente o
delineamento de causa de pedir que se reporte aos fatos atinentes ao relacionamento
jurídico encetado pelas partes, à existência do pacto e à indicação da cobrança de
valores reputados abusivos, sendo certo que, na espécie, aponta a autora a prática de
ilegalidades consistentes na cobrança de juros abusivos muito superiores à taxa média
de mercado, patenteado o seu propósito de proceder à revisão judicial de cláusulas
inseridas no contrato bancário e tidas como abusivas, não havendo se cogitar de falta de
interesse de agir na hipótese em apreço.
E o recurso comporta parcial provimento.
É que, conquanto se afigure indisputável que, ultimamente, vem
ocorrendo abusiva e indevida utilização do permissivo legal que autoriza a concessão,
tão somente aos que comprovarem insuficiência de recursos, a assistência judiciária
integral e gratuita (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal), o certo é que, no caso
dos autos, inexistem dados que autorizem a rejeição do benefício postulado pela autora.
Aliás, está sedimentada a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido que “a declaração de hipossuficiência a que se
refere o § 3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção de veracidade, que só pode ser
afastada juris tantum quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao
princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).” (Agravo em
Recurso Especial n 1.354.193 MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 27.9.2018).
Ora, declarou a recorrente não ter condições de custear a
demanda sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, asseverando
expressamente estar ciente das consequências legais cabíveis caso a alegação seja falsa,
afirmação esta que, destaque-se, não contrasta com os elementos de aferição desta
realidade que exsurgem dos autos, valendo anotar que comprovou receber apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensão por morte correspondente a um salário mínimo (fls. 172).
É de realçar que a disciplina da concessão da assistência
judiciária gratuita, em nosso ordenamento jurídico, está contida nos artigos 98 e
seguintes, do Código de Processo Civil, que outro requisito não exige senão a
declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear as despesas do
processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, para que faça jus ao benefício aqui
considerado.
Assim sendo e tendo em vista que não emergem dos autos
elementos dos quais se possa inferir, de modo induvidoso, que a autora possua recursos
para prover as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, força é
convir que faz ela jus ao benefício, que ora se restabelece, sob pena de verificação de
indevido óbice ao seu acesso à Justiça.
Superada esta questão, cumpre considerar que, de fato, a taxa de
juros remuneratórios em contratos bancários pode, em princípio, ser livremente
convencionada pelas partes, inaplicável à hipótese a Lei de Usura; entretanto, justifica-
se a revisão da taxa de juros contratada no caso de o índice praticado extrapolar de
forma abusiva a taxa média de mercado, como se verifica na espécie.
É que está sedimentado o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, em função de julgamento que observou o regime do artigo 543-C, do Código
de Processo Civil (recurso repetitivo - REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 22/10/2008), no sentido da possibilidade da revisão da taxa de juros remuneratórios
em casos excepcionais, configurada a relação de consumo e flagrante a abusividade da
estipulação: “ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Destarte, atento a essa diretriz, sendo manifesta a abusividade das
taxas de juros estipuladas no contrato de empréstimo em apreço [taxa de 19,50% ao mês
e de 748,04% ao ano (quadro V, campos 5 e 6 fls. 168)], de rigor se faz a adoção no
caso da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as
operações de crédito da espécie, afastado o critério para tanto adotado na r. sentença.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A INDENIZAR POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAIS. Contratos de empréstimo pessoal com desconto de parcelas em conta-
corrente. Improcedência. Insurgência do autor. Juros remuneratórios. Taxas que se
revelam abusivas (14,00%, 16,50% e 19,00% a.m.) frente à média praticada pelo
mercado. Afetação do equilíbrio contratual. Desvantagem exagerada ao consumidor.
Declaração de nulidade de pleno direito. Exegese do art. 51, IV, do CDC. Aplicação da
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Determinada apuração
do índice e valor da prestação e, eventual, saldo credor em fase de liquidação. (...)
REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA
DEMANDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apel.
n.
1028319-52.2018.8.26.0576, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 14-12-2018).
“Apelação Revisional - Contrato bancário - Empréstimo pessoal
Improcedência - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça - Encargos financeiros - Abusividade das taxas de juros
previstas no contrato que deve ser reconhecida - Limitação às taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período
de sua vigência diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas
demais instituições financeiras - Devolução das quantias pagas indevidamente é medida
de rigor (...) Ação julgada parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.”
(Apel. n. 1005218-80.2018.8.26.0189, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 11-12-2018).
“Repetição de Indébito - Contrato de Empréstimo Pessoal -
Abusividade - Taxa de juros remuneratórios - Reconhecimento - Excepcionalidade -
Peculiaridade do caso - Taxa pactuada superior à média de mercado - Incidência de
juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano) - Prática abusiva (art. 51, IV e §1o,
CDC) - Necessidade de recálculo do contrato - Adequação à taxa média de mercado -
Aplicação da tese firmada no REsp repetitivo 1061530 (...) Recurso provido em parte.”
(Apel. n. 1014172-47.2017.8.26.0223, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j.
18-09-2018).
Destarte, estabelecida a abusividade da taxa de juros praticada
pela instituição financeira, consoante acima delineado [19,50% ao mês e 748,04% ao
ano (quadro V, campos 5 e 6. fls. 168)], identificado no caso o desequilíbrio contratual
decorrente da onerosidade excessiva em detrimento da humilde consumidora, de rigor é
a imposição à ré da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a
maior pela tomadora dos empréstimos, que é pessoa simples e que aufere diminuto
benefício previdenciário (pensão por morte fls. 172), escancarada, espécie, a atuação
maliciosa da instituição financeira em captar a adesão da mutuária a ajustes tão danosos
aos seus interesses. A correção monetária será aplicada desde a data da celebração do
contrato, computados os juros legais de mora a partir da data da citação, tudo mediante
cálculo aritmético a ser elaborado na fase de cumprimento da sentença, que definirá a
relação débito/crédito estabelecida entre os contendores, autorizada eventual
compensação de valores.
No que tange aos danos morais, bem é de ver que a autora é
pessoa simples que aufere diminuto benefício previdenciário (pensão por morte)
correspondente a um salário mínimo, conforme atesta o extrato do INSS de fls. 172, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sorte que a cobrança de juros extorsivos à taxa de 748,04% ao ano (quadro V, campo 6,
fls. 168), muito superior à média de mercado, só pode ser encarada como ato ilícito
hábil à configuração de danos morais indenizáveis, porquanto salta aos olhos a
onerosidade excessiva e o desequilíbrio que resultam do contrato de adesão a que foi a
tomadora do empréstimo submetida.
Tem-se, portanto, como indisputável a configuração dos danos
morais indenizáveis na hipótese em apreço, porque resultantes da indevida e abusiva
estipulação de juros remuneratórios em patamar que extrapola em larga escala a taxa
média de mercado, acarretando inquestionáveis angústia e transtorno à tomadora do
empréstimo, que em muito superam o dissabor próprio do insucesso negocial,
especialmente porque se cuida de pessoa humilde e de poucos recursos, que coagida
pelas vicissitudes da vida e sem obter informações adequadas sobre os precisos alcances
e consequências da contratação, acabou se sujeitando ao poder da instituição financeira
e aderiu a ajuste extremamente danoso aos seus interesses.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Apelação Contratos de mútuo bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por danos morais Sentença de parcial
acolhimento dos pedidos Irresignação, da ré, improcedente. Vistosamente abusivas as
taxas de juros pactuadas nos contratos em exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter
determinado a revisão do débito oriundo dos negócios, com a condenação da ré à
restituição do que cobrou a maior. Dano moral sem sombra de dúvida verificado. Autor
submetido a desgaste, perda de tempo, angústias e aflições, para dizer o
mínimo. Indenização bem arbitrada na importância de R$ 5.000,00. Negaram
provimento à apelação.” (Apel. 0029111-64.2011.8.26.0577, Rel. Des. Ricardo Pessoa
de Mello Belli, j. 12-12-2019).
“Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade
contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito e
de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma
manifestada pelo autor. Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há
lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na
avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada
pelo mercado. Abusividade reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada
(525,04% ao ano) é muito superior à da taxa média divulgada pelo BACEN para as
operações de crédito na espécie (125,96% ao ano). Danos morais configurados,
com indenização arbitrada com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inviável, porém, a restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não evidenciada a má fé da instituição
financeira. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apel. 1001195-04.2019.8.26.0142,
Rel. Des. Mourão Neto, j. 31-01-2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO
-
CONTRATO
BANCÁRIO

CRÉDITO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA" QUE DEVE SER MITIGADO
JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO
CONCRETO HIPÓTESE EM QUE A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO RÉU
DIVERGIU SUBSTANCIALMENTE DAQUELA PRATICADA PELO MERCADO
EM OPERAÇÕES DA ESPÉCIE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA PARA O
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A
MAIOR DEVIDA DANO MORAL OCORRÊNCIA SITUAÇÃO DO CASO
CONCRETO QUE VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO INDENIZAÇÃO
FIXADA EM R$ 5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (Apel. 1020244-59.2016.8.26.0005, Rel. Des, Paulo Roberto de Santana, j.
09-04-2019).
Bem por isso, configurados os danos morais indenizáveis, cumpre
ter em conta que a reparação deve ser estabelecida em patamar moderado e adequado à
espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de que a indenização em foco
alcance contorno de enriquecimento indevido, mas, considerando o aspecto inibitório da
condenação, em relação ao autor do ilícito, a fim de que melhor avalie seus
procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de
molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o transtorno e a
angústia experimentados pela lesada, afigurando-se, sob tal perspectiva e tendo em
conta as peculiaridades do caso, adequado o arbitramento da indenização em R$
5.000,00.
Por outro lado, ainda que temerária fosse a demanda, o que não se
verifica no caso, tendo em vista que o pedido inicial vem de ser em boa medida
acolhido pelo Tribunal, não se justifica a imposição ao advogado da autora de multa por
litigância de má-fé, mesmo porque eventual apuração de responsabilidade do causídico
deve ser objeto de ação autônoma e investigada por seu respectivo órgão de classe, nos
termos dos artigos 77, § 6o, do Código de Processo Civil, e 32, do Estatuto da
Advocacia.
Deveras, “os danos eventualmente causados pela conduta do
advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, sendo vedado ao
magistrado, nos próprios autos do processo em que fora praticada a alegada conduta de
má-fé ou temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do
Código de Processo Civil” (STJ/ (EDcl no AgRg no AREsp 217865/RJ, Rel. Min
Mauro Campbell Marques, j. 20/11/2012), mesmo porque “a pena por litigância de má-
fé deve ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, nos termos dos arts. 14 e 16 do
Código de Processo Civil. (REsp 1247820/AL, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).
É que “eventual conduta desleal da advogada deve ser apurada
em processo autônomo, nos termos dos arts. 14, § único, do CPC, e 32 do Estatuto da
Advocacia (Lei 8906/94). (...).” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 6.311/SP, Rel. Min.
Marco Buzzi, j. 06/02/2014), tendo em vista que “os danos eventualmente causados pela
conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, sendo
vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que fora praticada a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta de má-fé ou temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o
art. 18, do Código de Processo Civil.” (STJ, REsp n. 1173848/RS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 10/05/2010).
Em suma, acolho em parte o recurso para limitar os juros
remuneratórios estipulados no contrato impugnado na causa à taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie,
determinada a repetição em dobro do indébito, com correção monetária desde a data da
celebração do contrato, computados os juros legais de mora a partir da data da citação,
condenada a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
5.000,00, corrigidos desde a data do acórdão, contados os juros legais de mora a partir
da data da citação. Revogo a sanção por litigância de má-fé imposta ao advogado da
autora e anoto que arcará o réu com o pagamento integral das custas processuais e dos
honorários devidos ao advogado da parte ativa [Súmula 326, do STJ], que arbitro em
20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22276
Apelação Cível no 1000466-94.2020.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Dirce Ferreira da Silva
Apelado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitosamente, ouso divergir em parte do d. relator,
para dar provimento ao recurso, em menor extensão.
Entendo que a repetição de indébito, referente aos
valores abusivamente exigidos a título de juros remuneratórios deve se dar
nos termos do artigo 42, parágrafo único, parte final, do Código de Defesa
do Consumidor, de forma simples, pois mesmo diante da ilegalidade
reconhecida, a taxa, objeto do pleito revisional foi expressamente
contratada, circunstância que revela hipótese de engano justificável,
conforme Súmula 159 do STF.
Sopeso também, que até o decreto de abusividade das
taxas de juros remuneratórios, por meio do presente julgado, o contrato
mantivera-se hígido, inexistindo nos autos, elementos probatórios hábeis a
alicerçar a pretendida indenização a título de danos morais.
Consideradas as circunstâncias retratadas nos autos,
tudo leva a crer que a autora procurou o banco réu, com vistas à obtenção
do crédito que, concedido, foi livremente utilizado.
Nesse passo, do contexto dos autos, extrai-se que os
fatos experimentados pela ora recorrente não ultrapassam o mero dissabor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio do cotidiano da vida moderna, a que pode estar sujeito qualquer
cidadão. Não se verifica, no caso, qualquer ofensa aos direitos da
personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano
moral indenizável.
Daria, assim, parcial provimento ao recurso, em
menor extensão, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
11CCDC1D
9
10
Declarações de
Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
11D89F97
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000466-94.2020.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.